Tribunal: TJMT
Processo: 0000183-40.2014.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000183-40.2014.8.11.0020
Vistos etc.
O Espólio de Sebastiana de Jesus Pacheco, representado pelo Inventariante Silvio José Pacheco, interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Reivindicatória ajuizada em desfavor de David Higino Costa.
Em suas razões, o Apelante alega que atendeu aos requisitos do artigo 1.228 do Código Civil e, portanto, faz jus à reivindicação dos imóveis.
Ao final, além de requerer o provimento do Recurso e a reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais, também almeja a concessão de liminar de imissão de posse para que, desde logo, seja determinada a expedição do competente mandado.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
De acordo com o que estabelece o artigo 299, parágrafo único do CPC, aliado à redação do artigo 932, inciso II, da Lei de Ritos, segundo o qual incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado nos recursos, o pleito do Requerente comporta análise unipessoal.
No que tange ao deferimento do pedido, conforme é cediço, o provimento jurisdicional de urgência encontra guarida no artigo 300 do CPC, que exige, para o acolhimento do pleito liminar, a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em outros termos, para concessão da tutela de urgência é necessária constatação de elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.
Na hipótese, não verifico a confluência desses pressupostos. Isso porque, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Requerente, não constato, pelo menos por ora, a verossimilhança do direito alegado, pois o Ofício n.o 122/2021, enviado pela Oficial Registradora do 1.o Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Alta Araguaia-MT, traz informação de que os imóveis objeto da lide foram alienados por Humberto José Pacheco e sua esposa Sebastiana.
Ademais, também não constato a urgência ou o perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação capaz de justificar a imediata imissão na posse, pois a Ação foi ajuizada em 2014, o pedido liminar foi indeferido, não houve recurso contra aquela decisão e, durante todo o trâmite processual, o Apelante não foi imitido na posse.
Assim, inobstante os argumentos expostos pelo Apelante, a prudência recomenda a manutenção da situação atual, até o julgamento do mérito do Apelo.
Com essas considerações, indefiro pedido liminar de imissão na posse.
Intimem-se.
Decorrido o prazo, conclusos para análise do mérito do Apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora